Tribunal: TJSP
Processo: 1017823-67.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Ausência de prova apta a comprovar a existência da dívida – Ré que, devidamente citada, deixou de apresentar contestação no prazo legal – Negativação indevida – Inexistência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Ausência de prova apta a comprovar a existência da dívida – Ré que, devidamente citada, deixou de apresentar contestação no prazo legal – Negativação indevida – Inexistência do débito reconhecida na sentença – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Ação julgada totalmente procedente - Sentença reformada.

Recurso provido.